Tribunal: TJSP
Processo: 2272729-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da exequente de inserção do nome das empreiteiras no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho Nacional de Justiça (Provimento 39/2014). Indeferimento em Primeiro Grau. Irresignação. Acolhimento. Cadastro que tem por finalidade centralizar e dar publicidade às informações sobre indisponibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da exequente de inserção do nome das empreiteiras no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho Nacional de Justiça (Provimento 39/2014). Indeferimento em Primeiro Grau. Irresignação. Acolhimento. Cadastro que tem por finalidade centralizar e dar publicidade às informações sobre indisponibilidade de bens, permitindo, ainda, o rastreamento em âmbito nacional da propriedade de imóveis e outros direitos reais. Medida apta a contribuir na busca da efetividade da execução. Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada na parcela impugnada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393423
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2272729-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SIMONE
GOMES, são agravados ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
e ROSSI RESIDENCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272729-45.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11120
No Processo - Classe:
2272729-45.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Barueri
Juiz(a) de 1o Grau:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Partes:
Agravante: Simone Gomes
Agravados: Etolia Empreendimento Imobiliários Ltda e Rossi
Residencial S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão da exequente de inserção do nome
das empreiteiras no cadastro da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho
Nacional de Justiça (Provimento 39/2014). Indeferimento
em Primeiro Grau. Irresignação. Acolhimento. Cadastro
que tem por finalidade centralizar e dar publicidade às
informações sobre indisponibilidade de bens, permitindo,
ainda, o rastreamento em âmbito nacional da propriedade
de imóveis e outros direitos reais. Medida apta a contribuir
na busca da efetividade da execução. Jurisprudência
majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão
reformada na parcela impugnada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra
a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em face da construtora.
A D. Magistrada indeferiu o pedido de inclusão das devedoras nos
cadastros da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Irresignada, a autora recorreu pleiteando a reforma da decisão nesta
parcela, entendendo que o deferimento da medida seria efetivo para compelir as
empreiteiras a cumprir o título executivo judicial.
Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Em contraminuta, as empresas afirmaram que a CNIB não possuía a
finalidade pretendida pela exequente, apenas tornando público o registro de eventual
indisponibilidade de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272729-45.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Além disso, tal medida seria excessivamente onerosa às empreiteiras,
impedindo a conclusão das respectivas atividades empresariais, não ensejando qualquer
benefício à exequente.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consoante a jurisprudência majoritária deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o pedido de inserção do nome das devedoras na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens deve ser deferido.
Nos termos do Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça,
o sistema tem por finalidade centralizar e dar publicidade às informações sobre
indisponibilidade de bens, permitindo, ainda, o rastreamento em âmbito nacional da
propriedade de imóveis e outros direitos reais.
Portanto, a medida pretendida pela recorrente, ao contrário do alegado
na contraminuta, afigurou-se eficaz para os fins pretendidos pela autora, por divulgar as
ordens de indisponibilidade de bens no sistema, servindo como mais um dos meios não
proibidos por lei, dentre tantos outros, aptos a compelir os devedores a cumprir as
respectivas obrigações.
Neste sentido, os recentes julgados desta Corte:
Alienação fiduciária. Execução de título extrajudicial.
R. despacho que indeferiu inclusão no Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Agravo
instrumental
interposto
pelo
Banco
exequente.
Possibilidade de inclusão no CNIB regulamentado pelo
Provimento no 39/2014 do CNJ. Esgotamento de outras
tentativas de encontrar bens do executados passíveis de
penhora. Efetividade da execução que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272729-45.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
buscada. Dá-se provimento ao recurso, tudo dentro dos
estreitos limites do agravo. (Agravo de Instrumento
2226985-27.2019.8.26.0000; Relator Campos Petroni;
27a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 04/02/2020)
Execução. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de
inclusão dos nomes dos agravados no CNIB Cadastro
Nacional
de
Indisponibilidade.
Insurgência.
Admissibilidade. Cumprimento de sentença que tramita
há muitos anos sem a devida satisfação do débito.
Tentativas infrutíferas de localização de bens. CNIB
que tem como função a divulgação de todas as ordens
de indisponibilidade de bens imóveis registrados em
nome de pessoa física ou jurídica. Ferramenta eficaz.
Reforma
da
r.
decisão
para
determinar
a
indisponibilidade dos bens em nome dos agravados com
a inclusão no CNIB. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2186985-82.2019.8.26.0000; Relator Fábio
Quadros; 4a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
06/02/2020)
Contrato de prestação de serviços, sob a forma de
empreitada.
Ação
de
rescisão
contratual
c/c
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. (...).
a inscrição dos devedores no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade
de
Bens
caracteriza
medida
preventiva adequada, a fim de evitar eventual
dilapidação de seu patrimônio, até que o crédito seja
satisfeito. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2263776-92.2019.8.26.0000; Relator Gomes Varjão; 34a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 30/01/2020)
Destarte, respeitado o entendimento da D. Magistrada de Primeiro
Grau, a decisão comporta a reforma no tópico impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272729-45.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.

SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora